Tribunal: CARF
Processo: 10715.722903/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722903/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.336 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
PLAJAP TAXI AEREO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 28/01/2012
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO. EXTINÇÃO
INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO. ART. 156, VI DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PERDA DO OBJETO.
Opera-se a extinção do crédito tributário por meio da conversão de depósito
judicial em renda da União, nos termos do art. 156, inciso VI do Código
Tributário Nacional, resultando na perda de objeto do recurso voluntário por
ausência de litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da perda de objeto.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722903/2014-56
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.336 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722903/2014-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 07-37.069, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado a título de Imposto sobre Produtos Industrializados, vinculado à importação,
conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/01/2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Escusável o equívoco observado na feitura do auto de infração quando da
peça de defesa apresentada evidencia-se que a autuada conheceu os
fundamentos da autuação, exercendo plenamente seu direito defesa e do
contraditório.
Somente ensejam a nulidade do auto de infração os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
OBRIGATORIEDADE.
A constituição do crédito tributário é de competência privativa da autoridade
administrativa fiscal. Eventual discussão em juízo da matéria objeto de
autuação não substitui nem obsta o lançamento tributário, que deve ser
efetuado mesmo diante da hipótese de medida judicial suspensiva da sua
exigibilidade, com ou sem depósito do seu montante integral, pois referido
ato administrativo objetiva preveni-lo dos efeitos da decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Por meio do Auto de Infração no 0717700/00126/14, lavrado em 07.04.2014, às
15:06 horas, exige-se da epigrafada o crédito tributário apurado no valor de R$
38.570,70, devido a título de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, vinculado
à importação.
O lançamento decorre da falta de recolhimento do referido tributo, incidente na
internação temporária do “helicóptero Eurocopter, modelo EC135P2i, número de série
781; bimotor PW206B2, seriais: PCE-BJ0716 e PCE-BJ0717, ano de fabricação:
2009”, amparada pela Declaração de Importação no 10/0146147-0, registrada em
28.01.2010, cuja operação é controlada pelo processo administrativo no
10715.009020/2009-90.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.336 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722903/2014-56

Informa a autoridade lançadora que a interessada ajuizou -AÇÃO ORDINÁRIA
no 2010.51.01.000683-3, da 8a VARA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE
JANEIRO, objetivando suspender a exigibilidade do IPI incidente e para realizar a
admissão temporária e conseqüente desembaraço independentemente do recolhimento
do IPI. Prosseguindo, esclarece que o depósito judicial constante dos autos, no
montante de R$ 38.570,70 (...) efetuado pelo contribuinte junto a Caixa Econômica
Federal, calculado proporcionalmente ao tempo de permanência do bem no país,
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, II, do Código
Tributário Nacional. Acrescenta que em face do depósito judicial, foi baixado o
Termo de Responsabilidade anterior e foi prorrogado o Regime Aduaneiro de
Admissão Temporária sendo lavrado novo Termo de Responsabilidade no 2.428/12
relativo ao período de 29/01/2012 a 29/01/2013. Por fim, ressalta que a presente
autuação foi realizada com a finalidade de prevenir a decadência do tributo, haja vista
a suspensão de sua exigibilidade por força do depósito judicial acima mencionado
(...).
Inconformada com a presente exação fiscal, a contribuinte apresentou, por meio
de seu representante legal, impugnação às fls. 312 a 322.
A impugnante aduz que a autoridade lançadora cometeu equívoco ao afirmar
que a ação judicial em questão trata-se de ação ordinária quando se está diante de
mandado de segurança. Salienta também que a exaustiva quantidade de artigos
apontados, cuja explicitação não foi tratada especificamente, além de afrontar ao art.
10, V do Decreto no 70.235/1972, dificultou sua defesa, ferindo o auto de infração de
vício insanável, na medida em que não demonstra com clareza os fundamentos fáticos
e jurídicos que sustentam a autuação, em afronta ao art. 5o, LV da CRFB/1988, o que
impõe sua nulidade.
No mérito sustenta que com a realização do depósito judicial o lançamento do
IPI já foi realizado pelo contribuinte e que o aceite da União desse (depósito) equivale
à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional. Assim
sendo, o lançamento de oficio incidente sobre o mesmo fator gerador torna-se
desnecessário, ainda que sob o argumento de prevenção da decadência, vez que esta
está afastada à medida que o crédito já está constituído, não havendo motivo para o
prosseguimento do auto de infração, devendo-se cancelá-lo.
Por fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade do auto de infração ou,
alternativamente, seja declarada a insubsistência do respectivo lançamento.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 05/05/2015 (Termo de Abertura de Documento de fls. 429), apresentando o Recurso
Voluntário por meio de protocolo físico em 03/06/2015, pelo qual pediu para que seja acolhida a
preliminar de nulidade do auto de infração, tendo em vista que afrontou as exigências do art. 10
do Decreto no 70.235/72 e, no mérito, pediu o provimento do recurso para que seja declarada a
insubsistência do lançamento.
Através da Resolução no 3402-002.607, de relatoria da i. Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula, este Colegiado inicialmente converteu o julgamento do recurso em
diligência, para que a Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro I apure, mediante intimação à
impetrante ou por intermédio da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional, a situação atual do
depósito judicial referente ao lançamento sob análise efetuado nos autos do mandado de segurança no
0000683-82.2011.4.02.5101.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.336 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722903/2014-56

Cumprida a diligência foi cumprida, o processo retornou para julgamento através
do Despacho de fls. 488.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
1.1. Conforme relatório e análise já realizada através da Resolução no 3402-
002.607, o Recurso Voluntário é tempestivo.
Todavia, não pode ser conhecido em razão de superveniente perda do objeto,
como abaixo passo a demonstrar.

1.2. Versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 38.570,70 (trinta e oito mil, quinhentos e setenta reais e setenta
centavos), referente ao IPI incidente na admissão temporária proporcionalmente ao tempo de
permanência no País, no caso, de 29/01/2012 a 29/01/2013, do “helicóptero Eurocopter, modelo
EC135P2i, número de série 781; bimotor PW206B2, seriais: PCE-BJ0716 e PCE-BJ0717, ano de
fabricação: 2009”, amparado pela Declaração de Importação no 10/0146147-0, registrada em
28.01.2010.
O lançamento foi efetuado somente para prevenir a decadência, sem a exigência de
multa de ofício ou de juros de fora em face da existência de depósito no montante integral do tributo
a ser exigido, realizado nos autos do Mandado de Segurança no 0000683-82.2011.4.02.5101
(2011.51.01.000683-3) anteriormente à autuação.
Com isso, no lançamento de ofício não foi exigida multa de ofício ou juros, em
razão da suspensão de sua exigibilidade por força do depósito judicial realizado na demanda
judicial em referência.
Através da Resolução no 3402-002.607, de relatoria da i. Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula, este Colegiado inicialmente converteu o julgamento do recurso em
diligência, para averiguação da situação atual do depósito judicial referente ao lançamento sob
análise, efetuado nos autos do Mandado de Segurança no 0000683-82.2011.4.02.5101. já
transitado em julgado.
Inicialmente, a Equipe de Contencioso Judicial II da Delegacia da Receita Federal
do Brasil no Rio de Janeiro I – DRF/RJO I, informou que a maioria dos depósitos judiciais
efetuados na ação judicial permaneciam à disposição do juízo, solicitando esclarecimentos da
Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a situação de tais depósitos.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.336 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722903/2014-56

Em manifestação de e-fls. 463, a PGFN esclareceu nestes autos que, em virtude
do trânsito em julgado da r. sentença que denegara a ordem, foi transformado em pagamento
definitivo o depósito efetuado, anexando às fls. 468 dos autos o seguinte comprovante:

Às fls. 457 consta o Despacho informando que os autos judiciais se encontravam
aguardando a implementação da medida consubstanciada à transformação em pagamento
definitivo do saldo remanescente dos depósitos vinculados à ação judicial, em atenção ao que
solicitado judicialmente pelas partes.
Intimada a se manifestar, a Recorrente confirmou que tais depósitos judiciais já se
encontram integralmente convertidos em renda da União, colacionando o comprovante
apresentado pela Caixa Econômica Federal, abaixo colacionado:

Portanto, restando comprovada nos autos a conversão integral em renda da União
dos depósitos vinculados ao Mandado de Segurança no 0000683-82.2011.4.02.5101
(2011.51.01.000683-3), deve ser reconhecida a extinção do crédito tributário, na forma prevista
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.336 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722903/2014-56

pelo artigo 156, VI, do Código Tributário Nacional1, resultando em superveniente perda do
objeto deste litígio.

2. Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
perda de objeto.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
VI - a conversão de depósito em renda.

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital